Tribunal: STF
Processo: HC 118823
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
PROCESSO-CRIME – DEFESA – PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – IMPEDIMENTO. O impedimento de profissional da advocacia resolve-se no campo do processo disciplinar junto à Ordem dos Advogados, não implicando insubsistência da defesa implementada em processo-crime.